Tribunal: TJES
Processo: 5010474-50.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010474-50.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARNEY ALVES
RECORRIDO: CONDOMINIO CLUBE VISTA DA LAGOA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010474-50.2023.8.08.0030

RECORRENTE: BARNEY ALVES

RECORRIDO: CONDOMÍNIO CLUBE VISTA DA LAGOA

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA.
COBRANÇA DE COTA CONDOMINIAL. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por
CONDOMÍNIO CLUBE VISTA DA LAGOA
em face de
BARNEY ALVES
, na qual narra o exequente, em suma, que o executado é responsável pelo imóvel residencial localizado no apartamento 304, bloco 02, do Condomínio exequente e que este teria deixado de efetuar o pagamento da cota condominial referente ao mês 10/2018 e Taxa de Acordo vencida em 10/2018, que soma o valor de R$ 389,14 (trezentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos). Por tais razões, ajuizou a presente demanda pretendendo a execução do débito.

Em embargos à execução (ID 8702673), o executado afirmou que o débito questionado foi devidamente quitado e, mesmo se assim não fosse, estaria prescrito, prejudicando a cobrança.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os embargos à execução (ID 8702683
)
.

Irresignada, a parte embargante/executada interpôs Recurso Inominado (ID 8703036), suscitando, preliminarmente, nulidade de sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de expedição de ofícios aos Bancos. Reitera, ainda, a prejudicial de prescrição. No mérito propriamente dito, sustentou que a dívida foi paga, não havendo que se falar em acolhimento da execução.

Contrarrazões ao ID 8703042, com preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, registro que será analisado o recurso inominado juntado ao ID 8703036, dada a preclusão consumativa.

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos apresentados.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente (ID 8703036 págs. 03/05).

A expedição de ofícios só se justifica quando a informação que se busca somente é passível de ser obtida mediante determinação judicial, podendo-se citar, como exemplo: dados sensíveis de terceiros, o que foge da hipótese dos autos.

Informações sobre saldo e extratos de anos anteriores são passíveis de obtenção pelo próprio titular junto à instituição financeira. Trata-se de prova do fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito invocado pelo exequente, ora recorrido, não se justificando a utilização do Poder Judiciário para tal fim.

Com efeito, incumbe à parte, e não ao Juízo, promover as diligências necessárias à obtenção das provas indispensáveis à defesa de seus interesses.

Irretocável, pois, a decisão do magistrado de origem de indeferir a referida diligência, notadamente levando-se em consideração que o executado/recorrente não demonstrou qualquer impedimento em obter tais documentos na seara administrativa, pelo que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa da parte executada/recorrente.

Rejeita-se
a preliminar.

Afasto
, ainda, a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Por fim, é caso de
afastar
a prejudicial de prescrição.

Como se vê, o Condomínio recorrido propôs a presente ação executiva para cobrança de taxas condominiais devidas pelo recorrente referente ao período de
outubro/2018
.

Quanto ao prazo prescricional para que o Condomínio proponha ação para cobrança de valores de taxas condominiais, ele é de cinco anos, por força do art. 206 § 5º, inciso I, do Código Civil, que assim dispõe:

"Seção IV - Dos Prazos da Prescrição

(...)

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

(...)."

Anote-se que, na contagem do prazo prescricional, deve-se observar a possível incidência das causas suspensivas (arts. 197 a 201 do Código Civil) e interruptivas (art. 202 do mesmo diploma) da prescrição.

Destaca-se, ainda, que a Lei n. 14.010, de 10/06/2020, instituidora do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia da Covid-19, também previu uma hipótese de suspensão do curso do prazo prescricional, nos seguintes termos:

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

§ 1º Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.

§ 2º Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ( Código Civil).

Assim, de acordo com o dispositivo supratranscrito, houve a suspensão dos prazos prescricionais a partir de 12/06/2020 (data da publicação do citado diploma legal) até 30/10/2020. Na hipótese em apreço, infere-se dos autos que o exequente, ora recorrido, ingressou com a execução em
18/10/2023
, buscando o recebimento de aluguéis vencidos no período de
outubro/2018
, de modo que, não há falar em transcurso do prazo quinquenal.

Inexistindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial consistente em cotas condominiais, no valor de R$ 389,14 (trezentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos), vencida em outubro/2018.

Como bem aduzido pelo juízo a quo,
"No que se refere à quitação do débito, essa não está comprovada. Apesar de o executado ter alegado que tentou obter recibo de pagamento junto aos bancos envolvidos na operação, inclusive com reclamação no PROCON, não há juntada, nos autos, das respostas obtidas junto ao mencionado órgão, bem como o executado não diligenciou a fim de obter tal recibo em demanda própria, sendo certo que a juntada desse é ônus do executado (...)”.

Como visto, inexiste a confirmação da quitação do débito executado, ônus que incumbia ao executado, do qual não logrou êxito em comprovar documentalmente, assim,
a sentença recorrida não deve sofrer qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente,
, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)